Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-42.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006456-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDEFONCIO MENDES DE SOUZA - CPF: 460.406.681-72 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL– SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pelo autor o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, consistente na cobrança e negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006456-42.2020.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: ILDEFONCIO MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos iniciais,
declarar
a
inexigibilidade da dívida

que originou a negativação discutida; condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em
R$ 12.000,00

(doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante argumenta que o apelado possuía os serviços de linha fixa sob o nº (65) 3052-5578, bem como os serviços de internet banda larga vinculada a conta 899941771406, contratados em 06/06/2019 e cancelados em 17/11/2019; cita que foram geradas faturas, as quais eram enviadas mês a mês a residência do autor, que nunca contatou a ré para questionar o recebimento destas.

Aduz que o autor utilizou e não
realizou um pagamento sequer, culminando em seu inadimplemento e consequente cobrança de débitos em aberto; alega que apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inequivocamente inadimplida, de modo que não há falar em indenização por dano moral.

Alternativamente, postula pela redução da indenização por dano moral que a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor mencionou em sua inicial que procurou uma instituição financeira para contratar serviços de cartão de crédito quando foi informado que seu nome estava incluído no cadastro de restrição ao crédito – SERASA e SPC, na data de 09/08/2019, contrato n. 00089941771409, no valor de R$ 334,05; disse que foi cliente da apelada do Plano Controle e utiliza um terminal telefônico com o número (65) 9.9687-2025.

Aduziu que buscou por informações e descobriu que a negativação é em razão do inadimplemento de faturas de internet fixa contratada em seu nome perante a ré, instalada na Rua 27, Bela Vista, em Cuiabá; alegou desconhecer tal endereço e reside na Rua 19, n. 17, Bairro Jardim Florianópolis, bem como, nunca contratou o serviço de internet fixa, limitando sua relação jurídica com a ré somente em relação ao Plano Controle.

De fato, com sua contestação a apelante apresentou faturas constando como endereço a Rua 27, Bela Vista, em Cuiabá, referente ao telefone (
65) 30525578 e o autor demonstrou residir
Rua 19, n. 17, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá e que possui junto a apelante contrato referente a um Plano Controle e terminal telefônico com o número (65) 99687-2025.

Com a contestação, apelante apenas apresentou cópias de faturas, sem qualquer amparo em contrato eventualmente celebrado com o apelado. Portanto, os documentos apresentados pela ré não demonstram o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE TELEFONIA FIXA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
– COMPROVADO - DÉBITO - EXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é livre em seu convencimento, e não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu
”
(Ap 118462/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei).

Com efeito, demonstrado pelo autor a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, a operadora de telefonia não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e o dano experimentado pelo autor, não agiu a operadora de telefonia em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da ré acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
- OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA -

EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)
(destaquei).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A MMª. Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. Aqui reside um dos objetos das razões recursais da ré, consistente na minoração da quantia.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pela MMª. Juíza
de
R$ 12.000,00 (doze mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, deve se dar a partir do evento danoso para os danos morais. É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
” (N.U 1000090-71.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de ofício, reformar a sentença e determinar a incidência dos
juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022